Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1012352-26.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: BANCO BRADESCO S/A e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA
Recorridos: BANCO BRADESCO S/A e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO - PACOTES DE SERVIÇOS E SEGURO VEICULAR NÃO CONTRATADOS -. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA CONSUMIDORA, PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Cuida-se de ação em que a consumidora postula indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados.
2. Malgrado a instituição financeira informe que os descontos realizados na folha de pagamento da consumidora são oriundos de contrato de pacotes de serviços e seguro veicular validamente firmado entre as partes, não colacionou aos autos cópias dos mesmos, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil. Assim sendo, não comprovando a instituição financeira fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida, resta configurado o ato ilícito.
3. Não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o descontado indevidamente da conta corrente da consumidora deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
4. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa.
5. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. Na fixação do montante da condenação a título de reparação por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012352-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020